Tribunal: TJBA
Processo: 8111974-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111974-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 69). RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Lojas Riachuelo S.A., julgou procedentes os pedidos para anular auto de infração que exigia crédito de ICMS com a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS em sua base de cálculo.

2. A decisão recorrida condenou o ente estatal, ainda, à restituição dos valores despendidos pela autora com a contratação de seguro-garantia para garantir o juízo.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os valores relativos às contribuições ao PIS e à COFINS devem compor a base de cálculo do ICMS; e (ii) se os custos com a contratação de seguro-garantia judicial possuem natureza de despesa processual, para fins de ressarcimento pela parte sucumbente.

III. Razões de decidir

4. A matéria atinente à composição da base de cálculo do ICMS encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69), cuja
ratio decidendi
se aplica à hipótese, por simetria. Os valores de PIS e COFINS não constituem faturamento ou receita do contribuinte, mas sim ônus fiscais repassados ao consumidor, transitando pela contabilidade da empresa sem ingressar em seu patrimônio de forma definitiva, razão pela qual não integram o "valor da operação" que serve de base de cálculo para o imposto estadual.

5. A instituição e a fixação da base de cálculo de tributos submetem-se ao princípio da legalidade estrita, não podendo ato normativo infralegal, como a Instrução Normativa 52/2013, inovar na ordem jurídica para ampliar o conceito legal de base de cálculo do ICMS.

6. As despesas com a contratação de seguro-garantia não se enquadram no conceito de despesas processuais (art. 84 do CPC), tratando-se de uma faculdade da parte devedora, que opta por essa modalidade de garantia em detrimento de outras, como o depósito em dinheiro. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tais custos decorrem de uma deliberação negocial e estratégica da parte, não sendo, portanto, passíveis de ressarcimento pelo vencido.

7. Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, consistente apenas no afastamento da restituição dos valores do seguro-garantia, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser mantida integralmente a cargo do réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado da Bahia ao ressarcimento dos valores despendidos com o seguro-garantia.

Tese de julgamento: "1. Os valores arrecadados a título de PIS e COFINS não integram a base de cálculo do ICMS, por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou valor da operação. 2. Os custos decorrentes da contratação de seguro-garantia judicial não constituem despesas processuais reembolsáveis, por representarem uma faculdade da parte devedora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8111974-48.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Juazeiro, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, LOJAS RIACHUELO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça